Tribunal: TJDFT
Processo: 0709351-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Número do processo: 0709351-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA APARECIDA AMARO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0705408-12.2017.8.07.0018, proposta por MARIA APARECIDA AMARO, com pedidos de indenização por danos morais, estéticos e materiais decorrentes de erro médico. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova. O magistrado considerou que há tentativa de realização de prova pericial que perdura há mais de um ano, com nomeação de diversos peritos, no entanto, sem sucesso. Afirmou que a dificuldade de realização de perícia acarretou prejuízo ao trâmite da presente demanda, em afronta ao princípio da duração razoável do processo, insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da CF. Por fim, considerando a excessiva dificuldade da parte autora em cumprir o encargo probatório a si atribuído, entendeu que deve ser aplicado o art. 373, §1o, do CPC, a fim de que se inverta o ônus da prova e incumba ao réu o ônus de comprovar o alegado acerto do procedimento médico prestado ao autor (ID 57794450). Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de feito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Alega que a decisão agravada que a fundamentação para a referida inversão reside na indisponibilidade de peritos que aceitem os parâmetros remuneratórios fixados pela Portaria Conjunta no 101/2016, além da impossibilidade fática de cessão de médicos da rede pública de saúde para oficiarem como peritos do Juízo. Argumenta que em relação aos profissionais convidados pelo Juízo (ID no 18364829, 18551800, 19336179), em momento algum foi observado o disposto nos artigos 467 e 468 do CPC, que aduzem a respeito da escusa por suspeição e impedimento e falta de conhecimento técnico. As escusas são relacionadas a questões pessoais (ID no 14263636), valor da remuneração (ID no 14503419 e 21466583), sua condição de servidor público (ID no 18691269), viagens (ID no 18780072) carga de trabalho (ID no 22363505). Afirma que a própria agravada rejeitou solução conciliatória relativa a realização de perícia por médico vinculado aos quadros da SES/DF, sugestão essa advinda do próprio Juízo conforme se depreende da decisão de ID no 23226760, pautada nos princípios processuais da cooperação e da lealdade processual. Argumenta que a distribuição dinâmica do ônus da prova não é definida ao bel prazer do Juízo, pois há de se ter demonstrado de forma concreta a dificuldade de se realizar a prova, o que, por óbvio, não significa a indisponibilidade de peritos do Juízo. Assevera que e a parte autora insiste na prova técnica pericial, não há qualquer justificativa para se desconsiderar toda a prova documental e testemunhal realizada para se impor ao agravante o ônus probatório da ausência de falha na prestação do serviço de atendimento médico-hospitalar. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, §5o, CPC). O Distrito Federal é isento do preparo, nos termos do art. 1.007, §1o, CPC. Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão da medida liminar vindicada. De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). Segundo esclarecedora doutrina: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional.” (Didier Jr. Fredie. Curso de direito processual civil. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2015, v. 2, p. 128) No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. Ao contrário do que alega o agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. I - Tratando-se de demanda em que se objetiva a responsabilidade civil do Estado, por suposto erro no atendimento médico, admite-se a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1o, do CPC, pois é evidente que o Distrito Federal é quem possui maior facilidade para a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos narrados. II - A inversão do ônus da prova também é autorizada pelo art. 6o, inciso VIII do CDC, pois o Estado é considerado fornecedor do serviço prestado à parte e há verossimilhança em suas alegações, além da indubitável hipossuficiência econômica e técnica. III - Logo, tendo maior facilidade para produzir a prova e não havendo elementos que permitam concluir pela impossibilidade do cumprimento desse ônus, ou mesmo a dificuldade além do razoável, faz-se devida a distribuição dinâmica do ônus da prova. IV - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Ficou prejudicado o agravo interno.” (6a Turma Cível, 07085504420188070000, rel. Des. José Divino, PJe 12/12/2018) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, §1o, CPC. INVERSÃO. ERRO MÉDICO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. INDICAÇÃO DE MÉDICO DA REDE PÚBLICA PARA O EXERCÍCIO DO ENCARGO. PROVA DIABÓLICA INVERSA. NÃO VERIFICADA. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL DESVINCULADO DA REDE PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de ação de indenização em virtude de erro médico, revela-se admissível a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, o ônus em demonstrar que todo o serviço médico prestado ocorreu de forma correta, seja por dispor de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado, ou ainda, diante da nítida hipossuficiência dos requerentes em produzir as provas do alegado erro médico. 2. Não há que se falar em criação de prova diabólica inversa, uma vez que, em momento processual anterior, o Distrito Federal já tinha aquiescido com a indicação de médico da rede pública de saúde para o exercício do encargo de perito. 3. Embora tenha havido a determinação para o Distrito Federal indicar médico da rede pública para o exercício do encargo de perito, o Ente Público pode plenamente requerer a indicação de outro médico desvinculado da rede pública de saúde, arcando com o valor dos honorários periciais. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (8a Turma Cível, 07160688520188070000, rela. Desa. Ana Cantarino, DJe 27/11/2018) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ERRO MÉDICO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL PARA INDICAR PROFISSIONAL DE SEUS QUADROS PARA ATUAR COMO PERITO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida na ação de indenização por erro médico, que determinou a intimação do ente distrital para indicar profissional de seus quadros com especialização médica para atuar como perito judicial e, em caso de não indicação, a determinação de inversão do ônus da prova. 2. O acerto no procedimento médico adotado pelos agentes públicos do DF é mais fácil de ser demonstrado pelo ente estatal, ou seja, a obtenção da prova do fato contrário (CPC, art. 373, § 1o). 3. A parte autora/agravada litiga sob o pálio da justiça gratuita, transparecendo a sua condição de hipossuficiência econômica e situação de vulnerabilidade, sendo cabível a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (5a Turma Cível, 07169239820178070000, rel. Des. Silva Lemos, DJe 18/10/2018) – g.n. Assim, a princípio, não há elementos que apontem qualquer incorreção na decisão recorrida, que determinou a inversão do ônus da prova considerando a excessiva dificuldade da parte autora em produzi-la. Forte nesses fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator